Tribunal: TJSP
Processo: 1015955-32.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição. Inocorrência. Expressa fundamentação sobre a comprovação dos danos morais sofridos pelo Autor em razão de agressão física. Mero inconformismo com as razões de decidir. Prequestionamento. Prequestionamento que prescinde da citação expressa de entendimentos ou dispositivos de lei. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDO.